Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. Mantém-se a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, se o autor, intimado por duas vezes a recolher as custas intermediárias para nova diligência de localização do veículo, somente comprovou o recolhimento após a prolação da sentença.
2. Negou-se provimento ao apelo.